Tribunal: STF
Processo: ARE 1499937
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Santa Catarina interpôs agravo interno de decisão mediante a qual não conheci do agravo em recurso extraordinário. Nas razões, sustenta, preliminarmente, haver prevenção do ministro André Mendonça, considerados o ARE 1.499.850, o ARE 1.500.150 e o ARE 1.508.252. Nesse sentido, aduz:



    2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO 



    Antes de mais nada, cumpre registrar a nulidade da decisão proferida nos presentes autos, tendo em vista o desrespeito ao princípio da prevenção, o que torna imprescindível a sua anulação. 



    Com efeito, a matéria discutida neste processo foi também objeto de análise no ARE 1499850, no ARE 1500150 e no ARE 1508252, todos de relatoria do Ministro André Mendonça, já tendo sido submetidos à sua douta apreciação. 



    As causas têm por fundamento os mesmos fatos, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir e, por isso, devem ter uma mesma solução. 



    Conforme relatado, os recursos decorrem de mandados de segurança impetrados contra o mesmo ato administrativo, mediante o qual o Exmo. Governador do Estado de Santa Catarina exonerou integrantes do Conselho Consultivo da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina – ARESC (Ato n. 1.979/2023).



    Assim, há evidente conexão entre o tema discutido nestes autos, no ARE 1499850, no ARE 1500150 e no ARE 1508252, o que atrai a competência do mesmo julgador, em respeito à coerência decisória, aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da economia processual. Conforme certidão anexa, o ARE 1499850 foi distribuído ao eminente Ministro André Mendonça em 18/07/2024 - 21:13:00, portanto, antes da atribuição da relatoria conferida no presente processo à Vossa Excelência. Tal conexão impunha que, por força da prevenção, esta demanda também fosse distribuída ao Ministro André Mendonça, o que, lamentavelmente, não ocorreu.



    Desta forma, em observância ao artigo 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que determina hipóteses de distribuição por prevenção no âmbito da Suprema Corte, impõe-se a redistribuição do feito, com a nulidade da decisão já proferida, visando a uniformidade da análise e julgamento dos processos conexos.



    Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    Ademais, conforme se verifica a partir de certidão anexa emitida pela Secretaria deste Egrégio Tribunal, a prevenção do Ministro André Mendonça já foi, inclusive, reconhecida em outro processo relacionado ao mesmo tema (ARE 1508252), reforçando a pertinência e legalidade da pretendida redistribuição, corrigindo-se o erro procedimental identificado. 



    É preciso ter presente, a esse respeito, que a não observância do princípio da prevenção afronta não apenas o devido processo legal, mas também a isonomia entre as partes e a estabilidade das decisões judiciais, pilares essenciais para a administração da justiça. 



    Cabe ressaltar, por fim, em atendimento à norma trazida no artigo 67, § 6º, do RISTF, que esta é a primeira manifestação nos autos, por parte do Estado ora requerente, desde a definição da relatoria do presente processo. 



    Diante do exposto, com base no artigo 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, bem como nos princípios constitucionais que regem a matéria, requer-se a anulação da decisão impugnada e a redistribuição do processo ao eminente Ministro André Mendonça, prevento, de modo a corrigir o erro procedimental ora apontado.



    2. Ante esse quadro, reconsidero a decisão monocrática, julgo prejudicado o agravo interno contra ela interposto e, consequentemente, submeto o feito à Presidência desta Corte, para exame da prevenção apontada.



    3. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente